Tribunal: TJMT
Processo: 1009868-83.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009868-83.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Hipoteca]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FORMATTO - MOBILIA E DESIGN LTDA - ME - CNPJ: 05.019.842/0001-09 (APELANTE), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), JOAO NILSON VIANA - CPF: 077.918.951-53 (APELANTE), MARIA AURENI CORDEIRO VIANA - CPF: 139.557.301-82 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), ILDEFONSO GOUVEIA DE CARVALHO NETTO - CPF: 640.972.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC no 1009868-83.2017.8.11.0041

APELANTES
:

FORMATTO - MOBILIA E DESIGN LTDA – ME e OUTROS

APELADO
: BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA
DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE ADITADA PARA AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA

– CONSTITUIÇÃO EM MORA – ENDEREÇOS NÃO ENCONTRADOS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL - VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – ARTIGO 36, § 4o, DA LEI 9.514/97 – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – CERTIDÃO EXPEDIDA
POR OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E FÉ PÚBLICA – MUDANÇA DE ENDEREÇO OU INEXISTENTE – RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR -

LEILÃO EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE – ATO ANTERIOR À LEI 13.465/2017 – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – LEGALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA, DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DO LEILÃO – DESPESAS CARTÓRAIS E EMOLUMENTOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE

– RECURSO DESPROVIDO.

A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la.

Quando o fiduciante, ou seu representante legal encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital. Inteligência do § 4o do artigo 26 da Lei no 9.514/97.

A certidão expedida pelo oficial do Registro de Imóveis contém fé pública e presunção de legitimidade, somente podendo ser desconsiderada se for produzida prova em contrário, o que não ocorreu no presente caso.

Se o devedor fiduciário comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança de endereço,

reputa-se válida a sua constituição em mora, quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato.

Sendo válido e eficaz o ato que constituiu os devedores em mora, a consolidação da propriedade é medida que se impõe.

Se o credor fiduciário tem em seu favor a consolidação da propriedade do imóvel no caso de não purgação da mora, é por esta razão que a Lei no 9.514/97 não impôs a necessidade de intimação do devedor fiduciante para o leilão do imóvel, exceto os leilões realizados a partir da vigência da Lei no 13.465/2017, que não é o caso.

Não há que se falar em danos morais, quando o procedimento extrajudicial da constituição em mora e da consolidação da propriedade em favor do credor e do leilão, deram-se dentro da legalidade, cumprindo à risca a legislação de regência.

As despesas cartorárias e emolumentos devem ser dispendidas por quem deu causa à discussão.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FORMATTO - MOBILIA E DESIGN LTDA – ME, JOÃO NILSON VIANA e MARIA AURENI CORDEIRO VIANA
em face da sentença de
ID no 147035200
que
julgou parcialmente procedente
a
Tutela de Urgência Antecipada Antecedente no 1009868-83.2017.8.11.0041
, ajuizada contra
BANCO BRADESCO S/A
, posteriormente aditada para
Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Pedido de Danos Morais
, para declarar quitada a obrigação principal com a consignação levada a efeito, com a confirmação da tutela de urgência, competindo aos autores o pagamento dos emolumentos cartorários em R$ 19.094,09, que deve ser ressarcido pelos autores, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da efetivação, além das despesas de transferência do imóvel do Banco para os autores.

Sucumbência recíproca, determinado o rateamento das custas processuais e condenação de cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, estes em R$ 3.000,00 devido por cada parte, com amparo no art. 85, §§ 8o e 14, do CPC/15.

Em suma, pretendem os apelantes a reforma da sentença, sob o argumento de que na origem, inicialmente, ajuizaram a Tutela de Urgência Antecipada Antecedente e requereram a concessão liminar da tutela para determinar a suspensão dos efeitos da averbação
AV-08-65.175
que consolidou de forma ilegal, sem notificação pessoal, a propriedade do imóvel matriculado sob o
n° 65.175 do Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT
, apartamento 1701, (Edifício Salvador Dali) de sua titularidade,

em favor do banco apelado, assim como solicitaram ao juízo a suspensão do leilão a que o imóvel havia sido levado, com data designada para o dia 05/04/2017.

Asseveram que o primeiro apelante firmou contrato de crédito bancário

junto ao banco apelado no valor de
R$356.356,05 (trezentos e cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos
) formalizado através da
Cédula de Crédito Bancário no. 237/417/275095,
sendo qu
e o referido contrato teve como terceiros garantidores os apelantes JOÃO NILSON VIANA e MARIA AURENI CORDEIRO VIANA, os quais constituíram como garantia real, dando em hipoteca o imóvel onde residem, a saber: um apartamento localizado no 17o andar do Edifício Salvador Dali, situado na Avenida Bosque da Saúde, no 355, quadra 32, Bairro Bosque da Saúde, nesta capital, matriculado sob o no 65.175, às folhas 56 do Livro no02, do Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Informam que o pagamento da quantia emprestada, de acordo com o contrato, seria realizado em 60 (sessenta) parcelas fixas de
R$ 8.818,09 (oito mil, oitocentos e dezoito reais e nove centavos)
, vencendo a primeira em 27/10/2015, e, a última com vencimento na data de 27/09/2020, e que das
60 (sessenta) parcelas contratuais
, os apelantes pagaram
55 (cinquenta e cinco
), restando inadimplente, em razão da enorme crise econômica que assolava o país naquele momento, somente com relação às
últimas 05 (cinco) parcelas
, sendo que tal valor sem correção perfazia a quantia
de R$ 53.005,61 (cinquenta e três mil, cinco reais e sessenta e um centavos)
.

Pontuam que, em
12/12/2016
, em procedimento absolutamente ilegal, o banco apelado solicitou ao
Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT
, a procedência da averbação da consolidação da propriedade do imóvel da
matrícula no 65.175,
qual seja, o bem dado em garantia real, em favor do banco credor.

Afirmam que à época, apelado e apelantes costuravam acordo para adimplemento do restante da dívida. Contudo, o apelado deu início ao procedimento extrajudicial da consolidação de propriedade de forma ilegal, às escuras, sem qualquer conhecimento dos apelantes, de modo absolutamente irregular em desconformidade com a legislação vigente, levando o imóvel objeto do litígio a leilão extrajudicial na data de 05/04/2017, acarretando grave lesão aos direitos dos apelantes, uma vez que foram

estranhamente intimados pela via editalícia e não pessoalmente, em desconformidade com a legislação processual (artigo 256 do CPC/15) e Lei no 9.514/97 (artigo 26, §4o).

Alegam que não se encontravam em lugar incerto e ignorado, tampouco foram esgotados todos os meios possíveis de notificação, e que se constata a absoluta nulidade na notificação pela via editalícia, conduzindo à reforma da decisão apelada e à procedência dos pedidos inicialmente formulados.

Ressaltam que só tomaram conhecimento da situação, através Síndica do prédio a Sra. EMÍLIA PEREZ GIROTO, pois ao tentarem efetuar o pagamento da taxa condominial, foram informados que as referidas taxas já haviam sido adimplidas pelo banco apelado. A propriedade do apartamento em questão já havia sido consolidada em favor do apelado, e só não foi vendido no leilão extrajudicial na data de 05/04/2017, porque em 03/04/2017 foi concedido pelo juízo ‘a quo’ a tutela antecipada antecedente, para determinar a suspensão dos efeitos da averbação AV-08-65.175 e a suspensão do leilão extrajudicial.

Declaram que logo após a concessão liminar, realizaram o aditamento da Tutela Antecipada, para
Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Pedido de Danos Morais
, apontando a nulidade do procedimento expropriatório por falta de notificação pessoal dos devedores, e também da notificação via edital levada a efeito, requerendo, ainda, o recebimento de indenização por danos morais em R$ 100.000,00, com a condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Enfatizam ainda que em seara de contestação, o apelado requereu a condenação dos apelantes ao ressarcimento dos emolumentos de registros/averbações despendidos por ele perante o cartório.

Adiante, sustentam que o Juiz singular julgou desacertadamente a ação ao determinar que apelantes procedam o ressarcimento dos emolumentos cartorários no total R$ 19.094,09 (dezenove mil, novecentos e noventa e quatro reais e nove centavos), além das despesas de transferência do imóvel do banco para os apelantes, não levando em consideração que não foi cumprido pela instituição financeira a obrigação que lhe impõe o art. 26, § 4° da Lei n° 9.514/97 e art. 256 do Código de Processo Civil, caracterizando grave falha na prestação de serviço -

até porque, foi realizada apenas uma tentativa de notificação pessoal dos apelantes e, precipuamente, no que tange ao endereço, sendo

fato público e notório que se localiza em plena Av. Mato Grosso há mais de 20 (vinte anos), não configurando local ignorado, incerto e não sabido.

Todavia, informam que no caso concreto é que a numeração “505” da apelante FORMATTO era referente à localização inicial da empresa, que se mudou para poucos metros de diferença ao endereço antigo, em plena esquina de uma das avenidas mais movimentadas da cidade e em dimensões muito maiores que a do endereço anterior, de facílima localização, não constituindo, portanto, “local incerto e não sabido”.

Reafirmam que baseado apenas no fundamento de que o endereço informado pelos apelantes na exordial e o endereço constante no procedimento extrajudicial são diferentes, é que o juízo considerou legal o procedimento de notificação atuado pelo apelado, condenando, por isso, os apelantes ao ressarcimento de todas as despesas cartorárias e emolumentos dispendidas pelo apelado, referentes a:

R$1.951,55 (mil novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) - custas de intimação;

R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais) - intimação via Edital;

R$ 3.945,26 (três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos) – averbação;

R$ 12. 117,28 (doze mil, cento e dezessete reais e vinte e oito centavos) – ITBI

Total: R$ 19.094,09 (dezenove mil e noventa e quatro reais e nove centavos).

Salientam novamente que foi banco apelado quem descumpriu a obrigação que lhe confere o art. 26, § 4°, da Lei n° 9.514/97 e art. 256 do Código de Processo Civil, caracterizando grave falha na prestação de serviço sendo, portanto, absolutamente incabível o ressarcimento de tais custos, uma vez que o próprio apelado deu causa aos gastos em taxas e emolumentos cartoriais.

Assim, pretendem que seja decretada a nulidade da notificação edilícia e da consolidação da propriedade em nome do banco apelado por ausência da imprescindível intimação pessoal, o que conduz ao reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo de consolidação da propriedade em favor do apelado, conduzindo também à reforma da r. sentença apelada no que tange ao ressarcimento dos emolumentos cartorários a quem deu causa.

Alternativamente, requerem a reforma da sentença apelada quanto ao pagamento das seguintes taxas: R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais) - intimação via Edital; R$ 3.945,26 (três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos) – averbação; R$12.117,28 (doze mil, cento e dezessete reais e vinte e oito centavos) – ITBI, restando apenas o pagamento das taxas de quanto as custas da tentativa de intimação.

No mais, pretendem danos morais decorrentes da falha da prestação do serviço do banco apelado ao levar imóvel a leilão, além dos apelantes tratarem de pessoas idosos que residem no imóvel há mais 20 (vinte) anos, que extrapola o mero dissabor cotidiano.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, de modo que a sentença seja reformada para declarar ilegal o procedimento extrajudicial de notificação, reconhecendo a falha na prestação do serviço, bem como reconhecer o pedido de indenização por danos morais em quantia a ser estipulada pelo Tribunal, obedecendo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sucessivamente, que seja totalmente reformada a r. sentença quanto a condenação dos apelantes ao pagamento da totalidade dos emolumentos despendidos pelo apelado, vez que não deram causa aos procedimentos administrativos, consoante entendimento da jurisprudência pátria.

Ainda, sucessivamente, requerem a reforma da sentença apelada quanto ao pagamento das seguintes taxas R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais) - intimação via Edital; R$ 3.945,26 (três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos) – averbação; R$12. 117,28 (doze mil, cento e dezessete reais e vinte e oito centavos) – ITBI, restando apenas a condenação ao pagamento das taxas da tentativa de intimação.

As contrarrazões vieram no
ID no 147035206
, oportunidade em que não a parte recorrida rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que inicialmente, os apelantes ajuizaram a Tutela de Urgência Antecipada Antecedente postulando pela concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da averbação AV-08-65.175 e a suspensão do leilão extrajudicial designado para o dia
05/04/2017
do imóvel matriculado sob o no. 65.175, às folhas 56 do Livro n 02, do Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

A
antecipação da tutela em caráter antecedente
foi deferida parcialmente, uma vez que foi
condicionada
a efetivação da medida após o depósito judicial do valor do débito remanescente atualizado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (
ID no 147032177
), o que foi cumprido pelos autores, conforme correção do débito de
ID no 147032179 – Pág.4
e depósito de

R$59.281,27 (cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos) no
ID no 147032179 – Pág.5
, portanto, quitando por completo o contrato bancário.

No
ID no 147032189
, houve o aditamento à petição inicial,
denominada Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Pedido de Danos Morais
, onde os autores confessaram que encontrava-se em aberto o débito de R$53.002,61 (cinquenta e três mil, dois reais e sessenta e um centavos) devido à crise econômica à época, no entanto, discordaram do procedimento extrajudicial da consolidação de propriedade que, a seu ver, deu-se de forma ilegal, já que não foram intimados pessoalmente, culminando com leilão do imóvel dado em garantia, do qual também não foram notificados, razão pela qual entenderam que fazem jus aos danos morais.

Em seara da contestação, o banco rebateu a tese trazida na ação anulatória, informando que o Oficial do Cartório diligenciou no endereço fornecido no contrato, todavia, os apelantes não foram localizados, não havendo outra alternativa a não ser a publicação por edital e posteriormente, decorrido o prazo da purgação da mora, consolidar a propriedade em seu favor e, em seguida, realizar o leilão, cuja intimação pessoal não é obrigatória.

Desta forma, no entender do banco os autores não fazem jus aos danos morais, requerendo ao final a restituição de todas a despesas inerentes às custas e emolumentos de registros/averbações perante o cartório, já que não deram causa ao imbróglio.

Concluída a instrução, os autos foram julgados parcialmente procedente, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, vale salientar que os requerentes confessaram a sua inadimplência, portanto, a controvérsia cinge-se em saber se houve o cumprimento da exigência legal de intimação para purgação da mora e, posteriormente, para o leilão extrajudicial, a justificar os danos morais.

DA PURGAÇÃO DA MORA E DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO

É

cediço que a alienação fiduciária constitui um direito real de garantia onde o devedor, proprietário de uma coisa, aliena-a fiduciariamente ao credor, tornando-se depositário e possuidor direto do bem para que o credor, com a posse indireta e o domínio resolúvel, possa receber o crédito devido e após o seu integral adimplemento, possa transferir a coisa ao devedor, ou seja, configura um negócio jurídico pelo qual uma das partes adquire, em confiança, a propriedade de um bem, obrigando-se a devolvê-la quando se verificar o adimplemento de determinada obrigação.

No caso em tela, a
nalisando detidamente os autos, em especial o
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
ID no 147032167
-, verifica-se que foi indicado como endereço da empresa FORMATTO MOBILIA E DESIGN LTDA a
Avenida Mato Grosso no 505, nesta Capital
, e aos avalistas WEALEY CORDEIRO VIANA –
Av. Bosque da Saúde no 355
, Bairro Bosque da Saúde; JOÃO NILSON VIANA –
Rua Primavera no 70
1, Bairro

Bosque da Saúde; e ANDERSON CORDEIRO PAIVA -
Av. Bosque da Saúde no 355
, Bairro Bosque da Saúde, todos nesta capital.

Por sua vez, os
itens 17 a 19
do contrato preveem os procedimentos para o caso de inadimplemento, da mora e do leilão. Confira o
print
abaixo:

Portanto, se o contrato foi assinado com garantia de alienação fiduciária, é necessário verificar se as intimações/notificações seguiram os ditames da
Lei no 9.914/97
, principalmente com relação aos
artigos 26 e 27
, para consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, bem como se poderia o imóvel ser levado, posteriormente, a leilão extrajudicial.

In casu
, diante da inadimplência comprovada dos devedores, foi determinada sua intimação via Oficial do Registro de Imóvel, em cumprimento os
§§ 1o a 4o do artigo 26 da Lei no 9.514/97
:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento”.

§ 3o-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na

hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da

certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três)

dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro

de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária,

contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.”

Realizada a intimação em um dos moldes acima, o
Oficial do Cartório do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóvel de Cuiabá
, não conseguiu localizar nem o devedor principal e muito menos os avalistas. Confira:

Na hipótese, o Oficial cumpriu à risca o que determina o artigo 26 da lei de regência.

Isto porque, o § 4o do citado artigo acima descrito, é bem claro ao definir que
quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital.

A aplicação do § 3o-A do citado artigo 26, conforme pretendem os apelantes, cujo oficial de registro de imóvel deve procurar o devedor no mínimo por duas vezes, seria em caso de suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015. Todavia, não é o caso, já que certificou o oficial que os endereços são desconhecidos, sendo em um deles o porteiro informou que sequer é morador do local, portanto, não havia motivos para retornar aos locais indicados.

Diante da impossibilidade da intimação pessoal, foi realizada a intimação por edital pelo
Oficial do Cartório do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóvel de Cuiabá
, sendo regularmente publicado no Jornal A Gazeta, nos dias
14, 16 e 17/11/2016
(
ID no 147032170
), cumprindo o disposto no artigo 26, § 4o da Lei no 9.514/97. Confira os termos do edital:

Não é de se olvidar que a certidão expedida pelo Oficial de Registro de Imóveis contém fé pública e presunção de veracidade e legalidade, somente podendo ser desconsiderada se for produzido prova ao contrário, o que não ocorreu.

Sobre idêntico tema, do STJ e deste TJMT, inclusive desta 2a Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA C/C SUSPENSÃO DE LEILÃO COM TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM IMÓVEL - CONSTITUIÇÃO EM MORA – TENTATIVA DE OCULTAÇÃO – VALIDADE DA INTIMAÇÃO EM HORA CERTA E POR EDITAL – ART. 26, §§ 3-A e 4o, DA LEI No 9.514/97 – PUBLICAÇÃO DO EDITAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA –
CERTIDÃO EXPEDIDA POR OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E FÉ PÚBLICA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária de bem imóvel é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato, bem como seu efetivo recebimento, ainda que por terceira pessoa. 2. É válida a intimação do devedor fiduciário em hora certa e por edital após diversas tentativas frustradas de intimação pessoal, autorizando-se a consolidação da propriedade do bem imóvel em favor do credor fiduciário, quando há inequívoca ciência do mutuário autor, acerca da data, hora e local de realização dos leilões, afastando a nulidade apontada quanto ao procedimento expropriatório, diante da observância das regras contidas na Lei no 9.514/1997. 3
. A certidão expedida pelo oficial do Registro de Imóveis contém fé pública e presunção de legitimidade, somente podendo ser desconsiderada se for produzida prova em contrário, o que não ocorreu no presente caso.
4. Recurso conhecido e desprovido."
(TJMS. Apelação Cível n. 0828224-38.2019.8.12.0001, Campo Grande, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. FERNANDO MAURO MOREIRA MARINHO, j: 16/02/2021, p: 18/02/2021).
Grifei
.

"(...) No caso em tela, verifica-se na certidão ID 2020517, bem como na averbação de no 04 registrada na matrícula do imóvel objeto da presente demanda (ID 2020502), que os devedores fiduciantes foram devidamente intimados para purgação da mora,
nos termos do art. 26 da Lei no 9.514/97, no entanto, os mesmos deixaram de fazê-la, razão pela qual a propriedade restou consolidada em favor da credora fiduciária, desde fevereiro de 2017
. Frise-se que
a certidão emitida pelo Oficial de Registro de Imóveis possui fé pública e, portanto, goza de presunção de veracidade, somente podendo ser ilidida mediante prova inequívoca em sentido contrário,
o que não ocorreu no presente caso, pois não há nos autos qualquer documento que infirme as informações constantes na referida certidão (...)"
(STJ -

AREsp 1738415/SP

Relatora - Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - julgamento monocrático - Brasília, 10 de dezembro de 2020 publicação: 18/12/202020).
Grifei
.

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – CAUTELAR INOMINADA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR POR MEIO DO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS - RECUSA DA PARTE EM APOR CIÊNCIA - DECLARAÇÃO DO OFICIAL DO CARTÓRIO QUE GOZA DE FÉ PÚBLICA - RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora o agravante sustente a irregularidade na notificação extrajudicial, sob a alegação de que foi enviada ao endereço do agravante constante do contrato, no tempo em que a agravada tinha ciência de que o recorrente estava residindo no endereço do imóvel financiado, não se pode olvidar que a notificação extrajudicial efetuada pessoalmente por cartorário, cuja certidão acerca de sua realização goza de fé pública, basta para a comprovação da mora do devedor. 2. A Lei n. 9.514 /97 exige que a formalidade de notificação (e diversos atos decorrentes) ocorra por oficial do Registro de Imóveis, justamente porque os agentes de serventias extrajudiciais são dotados de fé pública e velam pela autenticidade e segurança dos atos e negócios jurídicos, conferindo-lhes publicidade e eficácia, não havendo, pois, que serem questionadas as notificações exaradas na hipótese, com respaldo da segurança e certeza do serviço registral (Precedente: STJ - REsp 1172025/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 29/10/2014). 3. Decisão monocrática mantida."
(TJMT - Ag 10381/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016

Ademais, vale ressaltar ainda que eventual mudança de endereço, como ocorrido com a devedora principal, esta deveria informar tal mudança junto à instituição financeira, que não ocorreu.

Sobre o tema:

"(...) Se o devedor fiduciário comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança de endereço,
reputamos válida a sua constituição em mora, quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato
.' (TJ-PR 9301735 PR 930173-5, Rel.: Lauri Caetano da Silva, J.: 17.10.2012, 17a C.Cív.)." (TJPR - 17a C.Cível - AC - 1253723-0 - São José dos Pinhais - Rel.: Lauri Caetano da Silva - Unânime - - J. 01.04.2019).

Portanto,

se o devedor fiduciário comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança de endereço,
é considerado válida a sua constituição em mora, quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato, como no caso em comento.

Logo, sendo válido e eficaz o ato que constituiu os devedores em mora, a consolidação da propriedade é medida que se impõe, conforme realizada na averbação no 08-65.175, feita na matrícula do imóvel (
ID no 147032171
):

Desta forma, não há que se falar em ilegalidade da medida ou nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da posse da propriedade do imóvel pela ausência de intimação dos devedores.

DOS LEILÕES E DAS INTIMAÇÕES

Com a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, este poderia realizar para promover a alienação extrajudicial do bem, nos termos do
artigo 27 da Lei no 9.514/97,
todavia, antes de sua realização, o leilão restou suspenso por força da concessão da tutela de urgência.

Apesar dos leilões extrajudiciais terem restados prejudicados em razão da liminar deferida, nessa senda, vale ressaltar que alegação da parte autora de nulidade do ato por falta de notificação e intimação pessoal dos mutuários acerca do dia, hora e local do leilão não poderia prosperar de forma alguma, já que a Lei no 9.514/97, quando da consolidação do imóvel não fazia qualquer menção à necessidade de o banco credor notificar os devedores da data do leilão extrajudicial, a ser realizado.

Aliás,
os leilões foram promovidos no
mês de abril 2017
, portanto, quanto não estava em vigor a
Lei no 13.465/2017
, de
setembro de 2017
, que introduziu o
§ 2o-A ao artigo 27 da Lei no 9.514/97
, o qual define:

"Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017)

§ 2o No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

§ 2o-A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico
. (
Incluído pela Lei no 13.465, de 2017
)

§ 2o-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos

valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos. (
Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)

Portanto, conforme se vê, somente a partir da legislação em vigor (setembro de 2017), as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

Nessa senda, o que se extrai é que o banco recorrido agiu em estrito atendimento do que bem dispunha a Lei no 9.514/97 à época, tendo em vista que referida lei não obrigava a que o credor fiduciário intimasse os devedores da data do leilão a ser realizado, conforme art. 27 da lei 9.514/97:

“Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

Ainda sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEI FEDERAL 9.514, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA VERIFICADA. PROVA NOS AUTOS.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL E DOS DEMAIS TRIBUNAIS PÁTRIOS (...).
Se o credor fiduciário tem em seu favor a consolidação da propriedade do imóvel no caso de não purgação da mora, é por esta razão que a Lei no 9.514/97 não impôs a necessidade de intimação do devedor fiduciante para o leilão do imóvel, o qual só ocorre depois da recuperação da propriedade, não havendo que se falar em nulidade do referido ato.
(TJGO, APELACAO CIVEL 446936-19.2012.8.09.0051, Rel. DES. ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4A CAMARA CIVEL, julgado em 16/10/2014, DJe 1655 de 22/10/2014)”

Desta forma, também resta comprovada a total legalidade da consolidação da propriedade e do leilão, assim sendo, os apelantes não fazem jus aos danos morais.

De igual sorte, deram causa aos procedimentos extrajudiciais, portanto, correta a decisão singular que determinou ao pagamento dos emolumentos cartorários no valor R$ 19.094,09 (dezenove mil, noventa e quatro reais e nove centavos).

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso
.

No mais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios a serem pagos ao patrono do banco, em R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022